Tribunal: TJSP
Processo: 0007792-93.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO (CP, ART. 157, CAPUT) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA, PLEITEADA SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO, REDUZINDO-SE AS PENAS E ESTIPULANDO-SE REGIME MAIS BRANDO.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS –

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO (CP, ART. 157, CAPUT) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA, PLEITEADA SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO, REDUZINDO-SE AS PENAS E ESTIPULANDO-SE REGIME MAIS BRANDO.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – PALAVRAS DA VÍTIMAS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, EVIDENCIADO O EMPREGO DE VIOLÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE ADMITINDO A DESCLASSIFICAÇÃO – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS, INADMISSÍVEL A REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS CORPORAIS ABAIXO DO PISO LEGAL – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ADEQUADO NA HIPÓTESE, BEM DENEGADA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000684314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007792-93.2015.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante JOAQUIM
QUEIROZ BARRETO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO
PORTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007792-93.2015.8.26.0223 -Voto no 18569
2
Apelação Criminal no 0007792-93.2015.8.26.0223
Apelante: JOAQUIM QUEIROZ BARRETO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarujá
Voto no 18569
EMENTA

SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PELA
PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO (CP, ART. 157, CAPUT)
APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM
ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA,
PLEITEADA
SUBSIDIARIAMENTE
A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO,
REDUZINDO-SE
AS
PENAS
E
ESTIPULANDO-SE
REGIME MAIS BRANDO.
DESCABIMENTO
MATERIALIDADE E AUTORIA
CRIMINOSAS BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO
PROBATÓRIO DOS AUTOS PALAVRAS DA VÍTIMAS
CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, EVIDENCIADO O
EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONDENAÇÃO MANTIDA,
NÃO
SE
ADMITINDO
A
DESCLASSIFICAÇÃO

DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS,
INADMISSÍVEL A REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS
CORPORAIS ABAIXO DO PISO LEGAL
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
ADEQUADO
NA
HIPÓTESE,
BEM
DENEGADA
A
BENESSE
DA
SUBSTITUIÇÃO RECURSO DESPROVIDO.

Ao relatório da r. sentença (fls. 123/125) proferida pelo MM Juiz
de Direito Dr. André Rossi, ora fazendo parte integrante deste, acrescenta-
se que o réu JOAQUIM QUEIROZ BARRETO DOS SANTOS foi
condenado, por incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, às penas de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial
aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, facultando-se a ele o direito de
recorrer solto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007792-93.2015.8.26.0223 -Voto no 18569
3
Apelou a Defesa. Em suma, sustenta que a prova dos autos não
basta para uma condenação e postula assim o decreto absolutório.
Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o furto, a
redução da pena pela incidência da confissão e a estipulação de regime
mais brando (fls. 131/133 verso).
Bem processado o recurso com oferta de contrarrazões (fls.
136/142), subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo não provimento (fls. 158/160), vindo conclusos a esta
Relatoria em 6 de novembro de 2019.
É o relatório.
Preservado o respeito aos entendimentos contrários, vê-se que a
sentença não merece reforma, impondo-se breve relato dos fatos e alguma
digressão.
A acusação que pesou contra o réu, in casu, foi a da prática do
crime de roubo, porque no dia 24 de setembro de 2015, em local e horário
descritos, teria ele subtraído para si, mediante grave ameaça exercitada
pela simulação do emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais) em espécie, 1 (um) player de MP3 e 1 (um)
para de óculos, tudo pertencente à vítima Delva Capato, evadindo-se em
seguida mas sendo preso logo depois.
Materialidade delitiva inequívoca, como se vê do auto de
flagrante, do boletim de ocorrência e do auto de exibição e apreensão, nem
se olvidando o teor da prova oral colhida nas duas fases do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007792-93.2015.8.26.0223 -Voto no 18569
4
Em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu admitiu ter se
apossado da bolsa da vítima, negando o emprego de violência e dizendo ter
se aproveitado de distração da vítima.
De seu lado, corroborando as declarações prestadas na fase do
inquérito (fl. 7), a vítima contou em audiência que na data dos fatos, estava
no interior do veículo do seu marido aguardando a abertura do portão
quando o réu aproximou-se com uma das mãos por baixo da blusa como
se estivesse portando um revólver, e gritou “perdeu, perdeu, passa o
celular” (sic). Disse que ficou imóvel porque atemorizada e que ele,
debruçando-se pela janela, apossou-se da sua bolsa e fugiu.
Ainda que não fosse pelo relevante valor probatório que se deve
atribuir às palavras das vítimas na elucidação dos delitos, inadmissível
presumir que ela, no caso, se desse ao trabalho de comparecer em juízo
para acusar um inocente. E o depoimento da testemunha policial João
Carlos corroborou a narrativa acusatória, a dizer ele que, alertado pelo
marido da ofendida, encetou diligências e encontrou o roubador e
conseguiu recuperar a res furtiva.
A prova dos autos, assim, não se pode ver como insuficiente,
nem sendo possível argumentar com a desclassificação, porquanto se
configura o crime de roubo quando a subtração é realizada com o emprego
de violência ou grave ameaça contra a vítima. O furto, por sua vez,
caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência,
física ou moral, nem grave ameaça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007792-93.2015.8.26.0223 -Voto no 18569
5
Ora, a gravidade da ameaça, no crime de roubo, há de ser aferida
no caso concreto. E as condições pessoais da vítima em relação ao réu é
que devem ser consideradas para aferir a força intimidadora que a
caracteriza. Nesse sentido, a jurisprudência (AgReg no REsp no
1.173.009/PR, rel. Mina. Laurita Vaz, j. em 2.10.2012), inclusive, desta e.
Câmara (Apelação no 0070028-54.2010.8.26.0224, rel. Salles de Abreu, j.
em 27.3.2012) Evidente que, na hipótese, violência e ameaça existiram, até
porque a vítima se disse intimidada. Enfim, o que se provou nestes autos
foi o cometimento de um crime patrimonial consumado, concretizada a
subtração com emprego de violência.
Mantida assim o decreto condenatório, vê-se que as reprimendas
foram bem dosadas com obediência ao sistema trifásico (art. 68 do CP),
pois a pena base ficou no piso em 4 anos de reclusão além de multa.
A menoridade relativa e a admissão parcial dos fatos, aqui
acompanhada de descriminantes ainda que considerada como confissão,
não poderia beneficiar mais ainda o acusado, ausente previsão legal
autorizadora e lembrando-se, inclusive, o teor da pacificada jurisprudência
(v. Súmula 231 do STJ).
Reitere-se: na lição de Lycurgo de Castro Santos, dois são os
motivos pelos quais não se pode admitir tal individualização da pena
abaixo do mínimo legal: em primeiro lugar contraria o princípio da
legalidade, já que a pena mínima estabelecida pelo legislador é o limite
mínimo a partir do qual a pena pelo injusto culpável cumpre seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007792-93.2015.8.26.0223 -Voto no 18569
6
pressupostos de prevenção especial e geral. Em segundo lugar, a adoção do
critério de rebaixar a pena aquém do marco mínimo traz consigo um
perigo, desde o ponto de vista político criminal, à segurança jurídica (in O
princípio de legalidade no moderno direito penal, p. 193).
E ausentes causas modificadoras, tornaram-se assim definitivas
as reprimendas, a reputar-se como adequadas para o alcance de suas
finalidades repressivas, preventivas e de ressocialização.
O regime inicial de cumprimento escolhido foi o semiaberto,
observando o MM Juiz o modus operandi do agente e as circunstâncias do
fato sem embargo da primariedade, obedecido assim o regramento
aplicável (CP, arts. 33 e 59) e os princípios da necessidade e da suficiência.
A imposição de regime mais brando, aliás, nem se mostraria
como resposta social adequada e efetiva em relação à criminalidade
violenta (Apel. no 0050328-27.2013.8.26.0050, rel. Souza Nery, j. em
30.10.2014; Apel. no 0004733-33.2013.8.26.0655, rel. Ivan Ricardo
Garisio Sartori, j. em 1.4.2014; Apel. no 0103231-10.2011.8.26.0050, rel.
Edison Brandão, j. em 23.4.2013), sequer estando o MM Juiz atrelado, tão
somente, ao quantum da pena para a estipulação de regime de
cumprimento (AgReg no AREsp no 169.855/SP, rel. Min. Sebastião Reis
Júnior j. em 16.5.2013).
Não obstante isso, aplicando-se o regramento da detração, impôs-
se o regime aberto para início do cumprimento da pena, beneficiado o réu e
sem recurso da Acusação nesse particular.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007792-93.2015.8.26.0223 -Voto no 18569
7
A substituição da pena corporal não se afigurava mesmo
recomendável, nem se preenchendo os requisitos legais (CP, art. 44),
vedadas quaisquer outras benesses.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora